Tribunal: TJDFT
Processo: 0714302-96.2020.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Órgão : 3a turma cÍVEl Classe : APC: APELAÇÃO CÍVEL No Processo : 0714302-96.2020.8.07.0009 Apelante : LUDMILA XAVIER RODRIGUES e outros Agravado : ENALDO DE MATOS LESSA Relator : luis gustavo b. de oliveira Origem : 1a Vara Cível de Samambaia DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso. Caso não atenda à formalidade, é facultado regularizar na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. O recorrente deixou de recolher o preparo e sequer requereu a gratuidade de justiça. Desta forma, faculto ao recorrente que comprove fazer jus aos pressupostos para a gratuidade de justiça ou regularize o preparo, na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2712